Tribunal: TJMT
Processo: 1005793-90.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005793-90.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DANIELA DE OLIVEIRA - CPF: 013.162.231-59 (ADVOGADO), MARILEDI ARAUJO COELHO PHILLIPPI - CPF: 468.902.971-72 (AGRAVANTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (AGRAVADO), MPEMT - PEDRA PRETA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETADO A INDISPONIBILIDADE DE BENS
– POSSIBILIDADE – INDÍCIOS FORTES ACERCA DA CONSECUÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS – REQUISITOS PREENCHIDOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

2. Nos termos do artigo 7º, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.

3. Em relação aos requisitos para a decretação da medida cautelar, é pacífico o entendimento segundo o qual o
periculum in mora
, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações formuladas na inicial.

4. Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARILEDI ARAUJO COELHO PHILLIPPI
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa n. 373- 89.2017.811.0022, - Cód. 60056 proposta pelo
MPEMT - PEDRA PRETA
que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens em nome dos requeridos Mariledi Araújo Coelho Philippi, Valdete Mendes dos Santos, Jair Manfrim e Jair Manfrim-MEI no valor de R$ 80.400,00 (oitenta mil e quatrocentos reais) para cada réu, visando assegurar eventual ressarcimento do dano ao erário resultante da prática da improbidade.

A Agravante pretende a reforma da decisão agravada, alegando que inexiste dano ao erário, porque a remuneração paga ao engenheiro Jair Manfrim, pelos serviços prestados ao Município, não foi exorbitante ou superfaturada.

Aduz que o referido profissional presta serviço à Municipalidade, desde o ano de 2001, pois não havia tal cargo na estrutura do ente público, e que, somente no seu mandato, foi criado o cargo de engenheiro civil.

Salienta que a criação da pessoa jurídica Jair Manfrim, poucos dias antes da contratação por dispensa de licitação, por si só, não demonstra ilicitude, e que tal decisão deve ter sido tomada para que houvesse a diminuição da carga tributária.

Sustenta que a divergência de CNAE não impede a participação da empresa no certame e, muito menos, configura improbidade administrativa. Defende a inexistência de comprovação de que os serviços não foram prestados, o que reforça a tese de que não houve dano ao erário.

Por fim, assegura que os requisitos necessários ao deferimento do pleito de indisponibilidade de bens não foram preenchidos, uma vez que não há comprovação de que os serviços não foram prestados, que tenha havido falsificação de planilhas ou qualquer outra fraude que causasse prejuízos ao patrimônio do Município.

Com estas considerações, pretende a concessão do efeito suspensivo, reforçando que os requisitos legais para o deferimento do pleito foram preenchidos.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pelo relator originário Des. Márcio Vidal conforme id. 2341808.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 2523401.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se manifesta pelo desprovimento do recurso – id. 2572062.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que determinou a indisponibilidade de bens da Agravante.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso promoveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em face de Mariledi Araújo Coelho Philippi, Valdete Mendes dos Santos, Jair Manfrim e Jair Manfrim-MEI, sob o fundamento de afronta ao disposto nos artigos 10 e 11, ambos da Lei nº 8.429/92.

O Ministério Público relata que instaurou um Inquérito Civil diante do pedido de providências n.º 05/2016, da Controladoria Geral do Município, o qual acompanhado do relatório de auditoria, noticiava a ocorrência de atos de improbidade administrativa causadores de dano ao erário, diante da existência de irregularidades e fraude no procedimento licitatório sob a modalidade convite 19/2016 e na dispensa de licitação para contratação de Jair Manfrim entre os meses de setembro de 2015 à abril de 2016.

Assevera que restou constatado que a Administração contratou de forma direta e sem licitação a empresa JAIR MANFRIM 771.282.658-72 para a prestação de serviços técnicos especializados de fiscalização, assessoria e consultoria em engenharia civil, entre os meses de setembro de 2015 a abril de 2016 pelo valor de R$ 41.400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos reais), conforme demonstram os empenhos 3306/2015, 60/2016 e 1373/2016, acompanhados das correspondentes notas de liquidação e de pagamento.

Na espécie, apurou-se dano moral coletivo no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e dano ao erário no valor de R$ 80.400,00 (oitenta mil e quatrocentos reais), requerendo o MP a indisponibilidade de bens dos Requeridos no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu parcialmente a indisponibilidade de bens, até o limite do prejuízo ao erário, nos seguintes termos:

“(...) Desse modo, a indisponibilidade de bens dos requeridos, visando a reparação do dano ao erário deve recair tão somente sobre o valor do dano. Assim, realizando o cálculo, levando em consideração o valor do dano exposto na peça inicial e com respaldo no relatório de auditoria da Controladoria Geral do Município, temos o valor de R$ 80.400,00 (oitenta mil e quatrocentos reais) para cada réu. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fundamento no artigo 7° da Lei n.º 8.429/92, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de indisponibilidade de bens em nome dos requeridos Mariledi Araújo Coelho Philippi, Valdete Mendes dos Santos, Jair Manfrim e Jair Manfrim-MEI no valor de R$ 80.400,00 (oitenta mil e quatrocentos reais) para cada réu, visando assegurar eventual ressarcimento do dano ao erário resultante da prática da improbidade. Primeiramente, determino o acesso ao sistema RENAJUD a fim de efetivar o cumprimento da medida liminar concedida, bloqueando a transferência dos veículos em nome das requeridas, suficientes para garantir os valores acima mencionados. Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado de avaliação.

Sendo infrutífera a busca ao RENAJUD ou sendo insuficiente para cobrir os valores acima individualizados, DETERMINO que promova a devida averbação da indisponibilidade à margem das matrículas dos imóveis de que do requeridos eventualmente sejam proprietárias, até o montante acima delimitado, mediante acesso ao Sistema CNIB, conforme prescreve o Provimento n° 37/2016-CGJ. Por fim, sendo infrutíferas as medidas acima, venham-me os autos conclusos para bloqueio de valores, pelo sistema BACENJUD, de eventuais quantias em espécie depositadas em nome das rés perante as instituições financeiras em que elas sejam correntistas no valor limite de indisponibilidade acima delimitado. Considerando que a publicidade desta decisão poderá frustrar a liminar concedida, determino que estes autos permaneçam sob segredo de justiça até o cumprimento da liminar e notificação das requeridas, nos termos do artigo 189, I, do CPC. ABRE-SE vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar a respeito da invalidade do CNPJ da empresa Jair Manfrim-MEI. Após, o cumprimento das determinações acima, notifiquem-se pessoalmente as Requeridas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça manifestação por escrito, na forma do art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92, a qual poderá ser instruída com documentos e justificações. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e abra-se vista dos autos ao Ministério Público. Após, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.”

Pois bem.

Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

(...)

Art. 12.

Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações
, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano
, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;”
(Grifei)

A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.

De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos a parte.

Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, deve ser demonstrado fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo.

Oportuno notar que é pacífico, no STJ, o entendimento segundo o qual a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário.

No caso em tela, a Agravante alega que não há qualquer ato ilegal a ser imputado, posto que enquanto gestora agiu de boa-fé, amparada em resolução do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, haja vista, que os valores para modalidades licitatórias constantes na lei 8.666 estão deficitários, pois datam de 1993.

No entanto, verifica-se através dos documentos carreados aos autos principais, que existem fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, pois, a princípio, houve fraude no processo licitatório na Modalidade Convite n. 16/2016, com indicação de superfaturamento do preço e ilegalidade na dispensa da licitação para a contratação de Jair Manfrim, nos meses de setembro de 2015 a abril de 2016.

Constata-se que a Agravante, quando exercia o mandato de Prefeito, atualizou os valores aplicáveis às modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666/1993, sendo aberto Inquérito Civil SIMP nº 000862-072/2016 para investigar a contratação de forma direta e sem licitação a empresa JAIR MANFRIM 771.282.658-72 para a prestação de serviços técnicos especializados de fiscalização, assessoria e consultoria em engenharia civil, entre os meses de setembro de 2015 a abril de 2016 pelo valor de R$ 41.400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos reais).

Desta forma, examinando a documentação trazida aos autos é possível, em sede de cognição sumária, concluir pela possibilidade de o ato do agente ter causado danos à administração, considerando que

há indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa que ofenderam os princípios da legalidade, moralidade administrativa e impessoalidade, não sendo crível presumir nessa fase que a conduta do Requerido esteve desprovida de má-fé ou dolo.

Logo, da vasta documentação se constata a existência de indícios suficientes e concordantes da prática de ato de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito, o decreto de indisponibilidade de bens é imperioso, uma vez que o perigo da demora da prestação jurisdicional é implícito ao comando do artigo 7º da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Nesse contexto, existindo indícios de possível prejuízo ao erário, o que deverá ser apurado durante a instrução probatória, de rigor o decreto de indisponibilidade de bens no valor do efetivo prejuízo.

Destaco ainda, que a liminar deferida pelo juízo
a quo
não traz nenhum dano aos agravantes, posto que apenas coloca os seus bens particulares em indisponibilidade para garantia de futura execução, permitindo-lhes a livre administração de seus bens. Garantida a execução, o excesso poderá ser liberado do gravame e até mesmo ser apreciado eventual requerimento para alienação ou troca de parte dos bens gravados.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021